Tribunal: TJBA
Processo: 8032506-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032506-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: DEBORAH ROCHA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ICARO MARTINS XAVIER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. REALIZAÇÃO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. FINS NÃO ESTÉTICOS. RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ART. 300 DO CPC PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, constam exames e relatórios de fisioterapeuta e médico ortopedista indicando o tratamento recusado pelo plano de saúde Recorrente, no qual é possível constatar que o especialista indica a realização da mamoplastia redutora não estética.

A situação retratada revela o justo temor de ineficácia do provimento final, caso a tutela de urgência não sja imediatamente concedida, bem como a relevância do fundamento da demanda, relativa, especialmente, à preservação da vida e saúde, direitos fundamentais.

Por outro lado, não há falar-se em irreversibilidade da medida, visto que, na hipótese de improcedência da demanda, terá o Agravante resguardada a possibilidade de promoção das ações cabíveis no intento de ser ressarcida pelas despesas realizadas, ao passo que a Agravada mostra-se notória a inexistência de outra solução remediável.

Como demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser concedida a tutela de urgência, portanto, mantida a decisão agravada.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032506-04.2025.8.05.0000 em que figuram, como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e, como Agravado DEBORAH ROCHA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3